Tribunal: TJSP
Processo: 0014199-15.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014199-15.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ALEXANDRE DONIZETI FRANCO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão executória e, por consequência, julgaram
extinta a punibilidade de Alexandre Donizete Franco, referente à pena imposta no
processo no 228/2011, da 2a Vara Judicial da Comarca de Jaguariúna. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014199-15.2019.8.26.0502 -Voto no 47.389
2
Agravo de Execução Penal no 0014199-15.2019.8.26.0502
Agravante: Alexandre Donizeti Franco
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 47.389
Alexandre
Donizeti
Franco
interpôs
o
presente agravo (fls. 1-6) contra decisão do Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal –
DEECRIM UR4, Comarca de Campinas (fls. 7-8), que indeferiu o
pedido de declaração da extinção da punibilidade em razão da
prescrição da pretensão executória, considerando que o trânsito em
julgado para o Ministério Público operou-se somente em 5.12.2014,
de modo que o prazo prescricional ainda não havia sido atingido.
Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da
pena, a contar da data do trânsito em julgado para a acusação, qual
seja, 13.8.2012.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
28-31).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo não provimento do agravo (fls. 40-42).
É o relatório.
Ao
que
se
infere
dos
autos,
o
agravante foi condenado como incurso no artigo 12,
caput, da Lei 10.526/2003, a 1 ano, 4 meses e 10 dias
de detenção, no regime inicial semiaberto (fls. 9-11).
Apelou a defesa, sendo dado provimento parcial, para
reduzir a pena a 1 ano e 2 meses de reclusão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014199-15.2019.8.26.0502 -Voto no 47.389
3
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período e 10 dias-multa (fls.
12-16).
Prende-se a controvérsia no marco para
contagem da prescrição da pretensão executória.
Ressalte-se, inicialmente, que o artigo 110 e
seus parágrafos, até a reforma trazida pela Lei 12.234/2010,
permitia o reconhecimento da prescrição com base em três espécies:
a) prescrição da pretensão executória, prevista no caput; b) a
prescrição superveniente à sentença condenatória com trânsito em
julgado para acusação, prevista no parágrafo primeiro, também
conhecida como intercorrente, considerando-se as balizas temporais
anteriores à sentença; c) prescrição retroativa, prevista no parágrafo
segundo, que utilizava como balizas temporais, até a reforma feita
pela referida lei em maio de 2010, a data do fato, o recebimento da
inicial e a publicação da sentença. Anote-se que a partir de 6 de maio
de 2010, foi revogado o parágrafo segundo com incorporação de
parte do conteúdo ao parágrafo primeiro, eliminando-se a
possibilidade de termo inicial para contagem da prescrição em data
anterior à denúncia ou queixa. Portanto, extirpou-se a prescrição
retroativa do ordenamento jurídico para fatos ocorridos depois da
vigência da lei, frise-se, somente para o período previsto no novo
parágrafo primeiro, ou seja, não se conta mais para o
reconhecimento dessa modalidade de prescrição, o lapso entre a
data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa:
CP, Art. 110, § 1o - A prescrição, depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela
pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese,
ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou
queixa. (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014199-15.2019.8.26.0502 -Voto no 47.389
4
Verifica-se que o legislador estabeleceu o
marco inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível:
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a
prescrição começa a correr:
I - do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória, para a acusação, ou a que revoga a
suspensão condicional da pena ou o livramento
condicional; (grifei).
II - do dia em que se interrompe a execução, salvo
quando o tempo da interrupção deva computar-se na
pena.
A lei é clara ao dispor que o termo
inicial da prescrição da pretensão executória é a data do
trânsito em julgado para a acusação. É certo que, a despeito
dessa circunstância, o Estado não pode executar a pena,
devendo aguardar o trânsito em julgado para a defesa.
Conquanto não pareça razoável, a norma legal foi
recepcionada pelo sistema constitucional. Nesse sentido
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO
CÓDIGO
PENAL.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- Essa Corte Superior sedimentou o entendimento de
que, nos termos do que dispõe o art. 112, I, do Código
Penal, o legislador foi claro ao estipular que o prazo
prescricional da pretensão executória começa a correr
com o trânsito em julgado para a acusação. (grifei)
- Na hipótese, considerando a pena imposta no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014199-15.2019.8.26.0502 -Voto no 47.389
5
patamar de 1 ano de detenção, com trânsito em
julgado para a acusação em 3.9.2007 e para a defesa
somente em 9.2.2010, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão executória, tendo em vista
que, após a data do trânsito em julgado para a
acusação transcorreu lapso temporal superior aos 4
anos, sem que a execução da pena imposta tivesse
sido iniciada. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para restabelecer a decisão de
primeiro grau e declarar extinta a punibilidade pela
consumação da prescrição da pretensão executória.
(STF - HC 283858 / SP - Ministro ERICSON
MARANHO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP] - SEXTA TURMA - DJe 06/02/2015).
O
artigo
117,
do
Código
Penal
realmente traz causas interruptivas tanto da prescrição da
pretensão punitiva, quanto da executória, contudo, não
apresenta aplicação indiscriminada. Isso porque as únicas
hipóteses relacionadas à prescrição da pretensão executória
estão previstas nos incisos V e VI, do artigo 117, do Codex:
V - pelo início ou continuação do cumprimento da
pena;
VI - pela reincidência.
As demais hipóteses vazadas naquele artigo
se aplicam à prescrição da pretensão punitiva, que não é objeto
deste recurso.
Assim, considerando que a sentença foi
publicada em audiência, realizada aos 7 de agosto de 2012 (fls. 9-16)
e dela não recorreu a acusação, resta concluir que desde o trânsito
em julgado para a acusação transcorreu prazo superior a quatro
anos (artigo 109, inciso V, do CP), verificando-se que ocorreu a
prescrição da pretensão executória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014199-15.2019.8.26.0502 -Voto no 47.389
6
Portanto, com razão o ora agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão executória e, por
consequência, julga-se extinta a punibilidade de Alexandre Donizete
Franco, referente à pena imposta no processo no 228/2011, da 2a
Vara Judicial da Comarca de Jaguariúna.
Figueiredo Gonçalves
relator